Tribunal: STF
Processo: ARE 1547943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.